Tribunal: TJDFT
Processo: 0745999-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Aguarde-se, na Secretaria da 8a Turma Cível, a diligência relativa ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando, então, deverá ser informado pelo ora agravante. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora